Tribunal: STF
Processo: HC 246537
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. AUTUAÇÃO: RETIFICAÇÃO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 204.395/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 31/05/2024, ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. A prisão foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a prisão, dizendo-a obtida com desrespeito à inviolabilidade domiciliar, sem justa causa ou mandado judicial. Afirma inexistentes fundadas razões da ocorrência de crime na residência a autorizarem a entrada. Diz não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Articula com o princípio da homogeneidade, dizendo provável a incidência, por ocasião de eventual sentença, da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com cautelares alternativas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. O Tribunal de origem, em consonância com esse entendimento, ao denegar a ordem de habeas corpus, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio. Eis os principais trechos do acórdão:



    “Quanto à tese de invasão de domicílio, em que pese as razões trazidas pelo impetrante, em sede de prova pré-constituída para fins de exame em Habeas Corpus, não resta demonstrada situação inequívoca de invasão. Segundo consta das declarações dos policiais (1.11, 1.12, 1.13), eles receberam denúncia da ocorrência de tráfico no local e, lá chegando, conseguiram visualizar, através de um portão aberto, o paciente manuseando tijolos de maconha. Dessa forma, o ingresso estaria justificado por fundada suspeita autorizadora, estando a alegada nulidade isolada no contexto da prisão.” (e-doc. 2, p. 74; grifos nossos).



    10. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, ratificando o entendimento do Relator:



    “Da leitura do fragmento acima colacionado observa-se que o Tribunal local rejeitou a pretensão de nulidade da prisão em flagrante, relatando que os policiais se dirigiram ao local em razão de denúncia de tráfico de drogas no local, e que, ao chegarem na região, visualizaram o recorrente manuseando porções de maconha, através de um portão aberto. Tais circunstâncias, em conjunto, afastam a alegação de ilegalidade no ingresso domiciliar.” (e-doc. 2, p. 121; grifos nossos).



    11. Assim, ficou evidenciado que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu em razão de fundadas suspeitas de que se mantinham drogas em depósito, notadamente diante de denúncia, somada de visualização, pelo portão aberto da residência, do manuseio de drogas. Com efeito, revelada situação de flagrante delito, não se vislumbra a ilegalidade arguida. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.346.806-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022, grifos nossos).



    12. No que diz respeito à prisão preventiva, da mesma forma, não se vislumbra constrangimento ilegal. O Juízo de primeiro grau, ao impor a medida, destacou a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, considerada a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão e dinheiro em espécie. Concluiu pela necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. No STJ, o Ministro Relator, ratificando as premissas das instâncias antecedentes, assentou a idoneidade dos fundamentos da custódia. Confira-se:



    “De outra parte, o Juízo de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do recorrente nos termos a seguir transcritos (fl. 49 - grifo nosso): 



    Com relação à necessidade da prisão, trata-se de auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que foram apreendidos diversos tijolos de maconha pesando no total 80,95 kg, diversas porções de crack pesando no total 225 g e 1 balança de precisão, além de valores em dinheiro, material descrito no auto de apreensão e avaliado de forma provisória quanto a natureza. 



    A Corte local, por sua vez, manteve a custódia nos seguintes termos: a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são indicativos de possível traficância, a conferir gravidade concreta ao delito (fl. 73).



    Com efeito, a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, sendo amparada na especial gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prisão (80,95 kg de maconha e 225 g de crack), o que justifica a custódia cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.



    No âmbito desta Corte Superior, ambas as Turmas da Terceira Seção compartilham a compreensão de que a expressiva quantidade de drogas evidencia a gravidade concreta da conduta imputada, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, entendimento aplicável à espécie.” (e-doc. 2, p. 120-121; grifos nossos).



    13. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas,  é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.368-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    14. Em relação à disparidade entre a prisão preventiva do paciente e o futuro regime de cumprimento inicial de pena, não ficou evidenciada a desproporcionalidade pleiteada pela defesa. Para que se configure a necessária homogeneidade arguida pelo impetrante, é necessário que já tenha, o juízo sentenciante, prolatado decreto condenatório. Ausente condenação, descabe pressupor eventual incompatibilidade entre a reprimenda e a cautelar.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    16. Não sendo caso de segredo de justiça, determino à Secretaria Judiciária a retificação da autuação, fazendo constar o nome completo do paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator